Tribunal: TJSP
Processo: 2074142-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU. Exercício de 2018. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Sujeição passiva do credor fiduciário. Descabimento. Precedentes desta Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074142-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juiza, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074142-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31951
[AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2074142-43.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Marcelo Cassio Correa
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU.
Exercício de 2018. Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade.
Sujeição
passiva
do
credor
fiduciário.
Descabimento. Precedentes desta Corte. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 30/33)
que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução fiscal para cobrança de
IPTU do exercício de 20181, afastando alegação de ilegitimidade passiva do credor
fiduciário.
Sustenta que não pode o credor fiduciário ser considerado
contribuinte do IPTU, por não ostentar a propriedade ou domínio útil do imóvel.
Aduz que no contrato de alienação fiduciária em garantia somente a
propriedade resolúvel é conferida ao credor, que não assume condição de
contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN, tratando-se de terceiro estranho ao fato
gerador da obrigação.
Defende a aplicação do §8o, art. 27 da Lei 9.514/97, bem como do
art. 1.368-B do Código Civil, que preveem a responsabilização do credor fiduciário
somente a partir da consolidação da propriedade.
Pede reforma.
Deferida liminar para suspender o curso da execução (fls. 37) houve
contraminuta (fls. 44/51).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
1 Proc. no 1539872-08.2019.8.26.0090; valor em 20.5.2019: R$ $ 20.457,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074142-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pelo que se depreende da certidão expedida pelo Cartório de
Registro de Imóveis (fls. 34/39 dos autos digitais de origem), o imóvel tributado foi
vendido pelo agravante para Marcelo Cassio Correa em 21.8.2008, com cláusula de
alienação fiduciária.
A alienação fiduciária confere ao credor fiduciário apenas a
propriedade resolúvel, o que afasta a condição de contribuinte relativamente ao
imposto incidente sobre o bem.
Na verdade, é o devedor fiduciante responsável pelo pagamento do
IPTU, pois detém a posse direta do imóvel e dele usufrui.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de
não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercício
de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência.
Instrumento particular de compra e venda do imóvel com alienação
fiduciária em garantia celebrado em setembro de 2009. Registro
em março de 2010. Transferência da posse direta e do domínio útil
do imóvel. Sujeição passiva do devedor fiduciante. Inteligência do
estatuído no artigo 34 do Código Tributário Nacional. Recurso
provido”2
“ILEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal IPTU Imóvel
construído e vendido pela executada, e a ela alienado
fiduciariamente Hipótese em que as transações foram registradas
no Registro de Imóveis
Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário, que, ademais, deixou de figurar como proprietário do
bem imóvel - Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos
dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da
2 Agravo de Instrumento no 20841615-30.20'6.8.26.0000. Relator Geraldo Xavier, j.
29.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074142-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Lei 9.514/97 Precedentes do STJ e desta Corte Reconhecimento
- Exceção de pré-executividade acolhida - Recurso de agravo de
instrumento provido.”3

Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para excluir o agravante do polo passivo da
execução, que deve prosseguir em face do legítimo contribuinte.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução,
nos termos do art. 85, § 3o I do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para excluir a agravante
do polo passivo da execução.
João Alberto Pezarini
Relator
3 Agravo de Instrumento n° 2214382-58.2015.8.26.0000. Relator Fortes Muniz, j.
19.08.2016.